Tribunal: TJES
Processo: 0036577-42.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036577-42.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA GLOBO SA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON. PENALIDADE. INTERDIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. FATOS DEVIDAMENTE DESCRITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. AUTUAÇÃO EM NOME DE PESSOA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE ATO IRREGULAR PRATICADO PELO ÓRGÃO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Como é de curial sabença, o processo administrativo deve observar o devido processo legal e todas as garantias constitucionais dele decorrentes, a exemplo do contraditório e ampla defesa, em conformidade com o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ademais, as decisões nele proferidas devem estar fundamentadas de forma adequada, a fim de justificar a imposição da sanção e o montante em que é arbitrada, sob pena de se ter declarada a sua nulidade.

II -
C
onforme
a documentação que foi juntada pela apontada autoridade coatora em sede de informações,
o auto de constatação (fl. 104/105), intimamente ligado à infração, apresentou as razões pelas quais a empresa estaria sendo autuada, tendo mencionado diversos “considerandos” que seria aptos a afastar a pecha de nulidade. Assim, após examinar os documentos que instruem toda a demanda, mais precisamente os documentos acostados às fls. 103/106, restaram descritos os fatos que culminaram com a interdição do estabelecimento, tais, como o dever de informação quanto a venda de revistas e utilizou-se de métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como de práticas e cláusulas abusivas ou impostos no fornecimento dos produtos, além de publicidade enganosa e abusiva, e abordagens abruptas.

III –
Ademais, o ato administrativo é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a autuação, o que não restou comprovado.

IV - Para que seja empregada a penalidade de interdição ou suspensão temporária das atividades, necessário se faz a sua aplicação mediante procedimento administrativo e a reincidência na prática de infrações de maior gravidade.

V – Na hipótese vertente,
conforme bem delineado pelo apelado em sede de contrarrazões,
“
A título demonstrativo, em uma breve análise no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) é possível verificar que, somente no período de
01/01/2015
a 11/11/
20
19, foram instauradas 14 (catorze) reclamações por práticas infrativas idênticas em face da empresa. Nesse sentido, evidente a reincidência na conduta pela qual a Apelante foi sancionada”
.

VI -
É certo que diversos dos processos administrativos foram arquivados em razão de acordo firmado entre as partes, mas não se pode desconsiderar uma nítida habitualidade em infringir os direitos dos consumidores, de modo que não restou outra alternativa senão aplicar a pena de interdição.

VII -
Embora a autora relute em afirmar que o auto constante à fl. 34 não tenha feito qualquer menção a empresa recorrente, o fato é que,
tal como bem consignado na promoção ministerial de primeiro grau,
“a decisão judicial do referido processo somente foi mencionada no Auto de Infração n" 2184-D como precedente, pois ambas as empresas atuam no mesmo segmento e se utilizam do mesmo método para captar clientes e aumentar consideravelmente seus lucros. Ante o exposto, verifica-se que a decisão judicial foi citada como um precedente, a fim de justificar a autuação da Editora Globo S.A., inexistindo portanto erro material como fora apontado pela impetrante”
(fl. 147).

VIII -
Portanto, diante de tais considerações, não vislumbro que o auto de infração tenha sido direcionado equivocadamente à apelante tal como alegado.

IX – Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
apelação cível
interposta por
EDITORA GLOBO S/A
em face da sentença acostada às fls. 149/152 e integrada às fls. 169/170, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado pela recorrente contra ato coator supostamente praticado pela
DIRETORA PRESIDENTE DO PROCON DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

denegou a pretensão mandamental, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões (fls. 177/190), a recorrente sustenta, em resumo, que: (i) seriam nulos os autos de infração, uma vez que eles se limitaram à colação e reprodução de dispositivos e textos normativos sem explicar a relação com qualquer ato praticado pela apelante; (ii) a pena de interdição apenas pode ser aplicada mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando a empresa reincidir na prática de infrações de maior gravidade, o que não seria o caso; e (iii) que a interdição do estande se deu na pessoa jurídica errada, uma vez que utilizaram como referência ação em que a ora recorrente não era parte, e, portanto, não teve como exercer defesa na referida demanda.

Contrarrazões juntadas às fls. 195/202, nas quais o apelado pugna pelo improvimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 8504326, opina pela manutenção da r. sentença objurgada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES:-

Excelentíssimos senhores Desembargadores; Ilustre representante do Ministério Público; doutos colegas aqui presentes; e demais presentes, uma boa tarde.

Bem, muito bem, eu falo em nome da apelante, a editora Globo.

O Mandato de Segurança decorre de atos que foram praticados pelo PROCON estadual, que, no ano de 2019 (dois mil e dezenove), no aeroporto de Vitória, elaborou, emitiu, 3 (três) autos contra a editora apelante.
Um auto de constatação, um auto de infração e um auto de interdição total.

Muito bem, o mandato de segurança se volta contra esses atos.

Desde o início, é importante consignar que trata-se de matéria com prova pré-constituída, matéria documental, que busca justamente evidenciar a ilegalidade decorrente desses atos.

Não há que se imaginar nenhuma prova pericial ou oitiva de testemunhas, portanto a matéria é pré-constituída.

Esses autos de constatação foram baseados em 2 (dois) eixos.
O primeiro eixo decorre da manifesta indicação de uma suposta ação civil pública contra a Editora Globo, na qual, essa ação civil pública, teria tido uma decisão contrária à Editora Globo que determinaria o fechamento dos estandes existentes nos aeroportos.

E o segundo eixo é o apontamento de supostas violações ao Código de Defesa do Consumidor e ao Decreto número 2181/97.

O mandato de segurança tem 3 (três) fundamentos que, de forma independente, já seriam suficientes para a concessão da segurança. São eles:

O primeiro, a violação do artigo 35 (trinta e cinco) do decreto federal 2181;
O segundo, a violação do artigo 59 (cinquenta e nove) do Código de Defesa do Consumidor;
E, terceiro, o equívoco do PROCON ao apontar a existência de uma ação civil pública que, supostamente, se voltaria contra a Editora Globo.

Esses são os três principais eixos.

O primeiro diz respeito ao artigo 35 (trinta e cinco) do Decreto Federal.

Esse artigo 35 (trinta e cinco) determina ou obriga que a autoridade deve apontar, descrever nos autos todos os fatos que justificariam, no caso aqui, uma severa punição de interdição do estabelecimento.

E, me permita a sinceridade, o que fez a autoridade coatora foi simplesmente dar o
ctrl-c, ctrl-v
em artigos de lei.

Então, ou seja, quais foram os fatos que foram apontados pelas autoridades coatoras?

Número um: publicidade enganosa e abusiva, ausência de informações claras.
Dois: abordagens abruptas e insistentes de vendedores que atraíam atenção e conseguiram assinaturas.

E terceiro, utilização de métodos comerciais coercitivos desleais.

Esses são os fatos apontados, que nada mais são que a transcrição dos artigos de lei.

Então, ou seja, para a própria defesa administrativa, bem como o ajuizamento da ação, a pergunta que se faz é: qual a publicidade enganosa?

Ou seja, se esperaria que a autoridade coatora apontasse o que efetivamente aconteceu para que a empresa pudesse defender.

“Utilização de métodos comerciais coercitivos desleais”. Ou seja, qual foi o apontamento? O que efetivamente ocorreu para que a empresa pudesse se defender?
Isso simplesmente inexistiu.

Então, baseado no artigo 35 (trinta e cinco), é que se espere e confia no provimento da apelação.

O segundo ponto diz respeito ao artigo 59 (cinquenta e nove) do Código de Defesa do Consumidor.

Não se ignora que o artigo 59 (cinquenta e nove) possibilita o estabelecimento ser interditado.

Porém, está escrito com todas as letras que essa pena, essa punição severa de interdição, será aplicada mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa quando o fornecedor reincidir.

Isso que diz o artigo 59 (cinquenta e nove).

Ou seja, nesse caso concreto, não houve prévio procedimento administrativo.

Simplesmente numa canetada, houve decretada ali a pena de morte da empresa, ou seja, a empresa não pode exercer as atividades dela, numa canetada que não antecedeu uma ampla defesa.

Há menção, no máximo, à existência de processos administrativos anteriores, de consumidores que questionaram as práticas da empresa apelante.

Eu até tive, hoje mesmo, antes de me preparar para sustentação, eu fui ler até as contrarrazões do Estado, o Estado aponta que, lá no ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), quando houve o protocolo, que, historicamente, existiam 14 (quatorze) processos no PROCON contra a Editora Globo. Desses 14 (quatorze) processos, 11 (onze) houve acordo, ou seja, não houve decisão definitiva, e existiam 3 (três) processos ativos naquele momento.

Então, Excelências, a empresa, simplesmente por existirem 3 (três) processos dos quais não tinha tido, é o Estado que está falando, não sou eu, o Estado aponta que existiam 3 (três) processos administrativos contra a empresa apelante.

Eu questiono a Vossas Excelências: isso é motivo de interdição?
Ou seja, simples existência... se for assim nenhuma empresa vai poder trabalhar nesse Brasil, porque simplesmente a mera existência de processo não é suficiente para se cumprir o artigo 59 (cinquenta e nove) do CDC.

Então, insisto nesse ponto, não existiu procedimento, e não existe procedimento prévio visando a interdição do estabelecimento.

Houve, sim, um ato, realmente, a autoridade coatora, simplesmente, em um ato abusivo, ilegal, numa canetada, determinou a interdição e a impossibilidade de exercício livre da atividade econômica.

O terceiro e último fundamento, diz respeito a uma menção a uma ação civil pública da qual quem é parte e quem sofreu essa polícia é a Editora 3 (três), que não tem absolutamente nada a ver.

No curso da ação, tanto a sentença quanto o PROCON, eles mencionam que essa citação desse Ação Civil Pública da Editora 3 (três) teria sido como apenas um precedente.
Cá entre nós: não foi.

Basta ler o auto de constatação. Eu entendo que seria mais fiel, da parte do PROCON, falar que se equivocou. Porque basta ler o auto de constatação, o auto de infração e o auto de interdição, é que há expressa menção que “a empresa supra...”, em nenhum momento, fala-se na Editora 3 (três), ou seja, se está falando que a empresa supra sofreu uma decisão contrária que determinou a interdição, ela está se referindo, sim, à editora Globo. Mas o Procon, na esfera judicial, quis inventar essa história dizendo que seria só um precedente, mas não foi.
No momento da autuação, há expressa mensal a existência de uma empresa supra, que no caso, era, somente, a Editora Globo, e que, repito, não é parte integrante da ação civil pública, que teria dado suporte à interdição, repito, uma punição extremamente severa.

Acrescento, para finalizar, Excelência, o artigo 170 (cento e setenta), parágrafo único da Constituição, que diz o seguinte: “É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Para finalizar, gostaria de fazer aqui um apelo, que a empresa simplesmente não pode exercer a atividade dela, por um ato extremamente apressado, açodado, de modo que a apelante confia no reconhecimento da ilegalidade que, mais uma vez, insisto, trata-se apenas de uma prova pré-constituída que está se discutindo nos autos, que estão constante dos autos judiciais, e que se busca o provimento da apelação.
Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminente Presidente, Eminentes pares, Senhora Procuradora de Justiça. Cumprimento o douto advogado que fez uso da Tribuna, e esteve comigo, em meu gabinete, encaminhou memorial, e, hoje, faz sustentação e traz elementos que eu gostaria de revisitar essa matéria, Presidente, de forma que eu peço o retorno dos autos.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 13/08/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos ao meu gabinete para melhor analisar as judiciosas ponderações realizadas pelo ilustre causídico da parte apelante em sede de sustentação oral.

Neste momento, inicio a apreciação do recurso.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDITORA GLOBO S/A
em face da sentença acostada às fls. 149/152 e integrada às fls. 169/170, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado pela recorrente contra ato coator praticado pela
DIRETORA PRESIDENTE DO PROCON DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

denegou a pretensão mandamental, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões (fls. 177/190), a recorrente sustenta, em resumo, que: (i) seriam nulos os autos de infração, uma vez que eles se limitaram à colação e reprodução de dispositivos e textos normativos sem explicar a relação com qualquer ato praticado pela apelante; (ii) a pena de interdição apenas pode ser aplicada mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando a empresa reincidir na prática de infrações de maior gravidade, o que não seria o caso; e (iii) que a interdição do estande se deu na pessoa jurídica errada, uma vez que utilizaram como referência ação em que a ora recorrente não era parte, e, portanto, não teve como exercer defesa na referida demanda.

Contrarrazões juntadas às fls. 195/202, nas quais o apelado pugna pelo improvimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 8504326, opina pela manutenção da r. sentença objurgada.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a ora apelante impetrou mandado de segurança em face de ato coator praticado pela
DIRETORA PRESIDENTE DO PROCON DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual aduz, em apertada síntese, que: (i) foi autuada em 31.10.2019, sendo lavrados os autos de infração (nº 1242-D), constatação (nº 2184-D) e interdição total (nº 0001-D), resultando na interdição do estabelecimento localizado na área da embarque do Aeroporto de Vitória/ES; (ii) a interdição fundou-se em decisão judicial proferida pela 11ª Vara Cível de São Paulo (processo nº 1001216-09.2019.8.08.26.0100 e na suposta infração aos arts. 6º, III e IV; 31, caput; 37 § 1º; 39, IV e V e 56, X da Lei nº 8.078/90, bem como aos arts. 12, VI; 13, I; 14,
caput
e 18, X do Decreto Federal nº 2.181/97; (iii) foram imputadas as práticas de publicidade enganosa e abusiva, ausência da prestação de informações claras e precisas nas vendas de revistas, abordagem insistente dos vendedores, com a utilização de argumentos falaciosos, utilização de métodos comerciais desleais, com a utilização de cláusulas abusivas na realização das vendas.

Afirma, ainda, que: (iv) foram apontadas a realização de ações fiscalizatórias prévias nas datas de 04.08.17, 27.07.18, 12.02.19 e 27.06.19, bem como reclamações recebidas pela DECON, registrando ao final que no ato fiscalizatório
"fora constatado a comercialização de assinaturas de revistas físicas e digitais, bem como a oferta de malas de viagens que estariam sendo ofertadas como supostos brindes"
; (v) o ato que determinou a interdição total das atividades é manifestamente ilegal e abusivo, pois viola do art. 35, I do Decreto Federal n 2.181/97, bem como o art. 59 do CDC; e (vi) os autos foram indevidamente direcionados à impetrante, pois, conforme se verifica pela decisão judicial proferida pela 11ª Vara Cível de São Paulo/SP, no processo nº 1001216-09.2019.8.26.0100, o impedimento de comercialização de produtos diz respeito à Três Comércio de Publicações Ltda., pessoa jurídica totalmente estranha à impetrante.

Basicamente diante de tais fatos, requer seja anulado o ato que determinou a interdição do estabelecimento comercial da impetrante, localizado na área de embarque do aeroporto de Vitória e autorizando-se a sua reabertura.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
denegou a segurança na forma acima mencionada.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar e, desde já, afirmo que as razões não merecem ser acolhidas.

Como é de curial sabença, o processo administrativo deve observar o devido processo legal e todas as garantias constitucionais dele decorrentes, a exemplo do contraditório e ampla defesa, em conformidade com o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ademais, as decisões nele proferidas devem estar fundamentadas de forma adequada, a fim de justificar a imposição da sanção e o montante em que é arbitrada, sob pena de se ter declarada a sua nulidade.

Com relação ao primeiro ponto de seu apelo, conforme bem delineado na r. sentença objurgada, não há que se falar em nulidade dos autos de infração.

Isto porque, conforme a documentação que foi juntada pela apontada autoridade coatora em sede de informações, o auto de constatação (fl. 104/105), intimamente ligado à infração, apresentou as razões pelas quais a empresa estaria sendo autuada, tendo mencionado diversos “considerandos” que seria aptos a afastar a pecha de nulidade.

Assim, após examinar os documentos que instruem toda a demanda, mais precisamente os documentos acostados às fls. 103/106, entendo que restaram descritos os fatos que culminaram com a interdição do estabelecimento, tais, como o dever de informação quanto a venda de revistas e utilização de métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como de práticas e cláusulas abusivas ou impostos no fornecimento dos produtos, além de publicidade enganosa e abusiva, e abordagens abruptas.

Vale destacar que esta Egrégia Quarta Câmara Cível, ao julgar o agravo de instrumento registrado sob o nº 0032176-98.2014.8.08.0048, que objetivava a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar, para que fosse suspenso o ato que determinou a interdição do estabelecimento da apelante, negou provimento ao recurso, segundo a ementa abaixo colacionada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FECHAMENTO EM RAZÃO DE ORDEM DO PROCON. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NAS ATIVIDADES. INEXISTÊNCIA DE ATO IRREGULAR PRATICADO PELO PROCON. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como cediço, cabe ao Procon fiscalizar, orientar e educar consumidores e estabelecimentos comerciais, objetivando garantir que as relações comerciais sejam saudáveis e que não prejudiquem nenhuma das partes. II – No caso dos autos, foram encontradas irregularidades no estabelecimento do recorrente que culminaram no fechamento de sua loja em determinado período, fato que, ao menos nesta fase recursal, afigura-se legítimo, dadas as circunstâncias descritas nos autos e que não foram afastadas nas razões do recurso. III – O interesse do consumidor deve se sobrepor ao interesse particular do lojista, mormente quando se verifica a existência de indícios de irregularidades no local. IV – Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048149006271, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015)

Ademais, o ato administrativo é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a autuação, o que não restou comprovado.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Sodalício:

EMENTA : PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM BASE EM DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA COM BASE EM OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício . (STJ - REsp 1108111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009).
II. As especificidades do caso em apreço não permitem, ao contrário da compreensão adotada pelo Juízo a quo , conferir eventual plausibilidade, ao menos na embrionária fase da demanda de origem, ao que sustentado pela parte Autora, ora Recorrida, pois, atrelado à circunstância de que ela, a despeito de oportunizada, nem sequer apresentou qualquer defesa no Processo Administrativo Fiscal alusivo ao Auto de Infração objeto da lide, não se faz possível afastar a presunção de veracidade e legitimidade do aludido ato administrativo com amparo em documento unilateralmente produzido pela Recorrida, no que a alegação de que algumas Notas Fiscais não foram encontradas nos Livros Fiscais de Entrada contábeis exige a instauração de profícua dilação probatória.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008319, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO QUANTUM - CONFIGURADA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PENALIDADE DEVIDA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia atividade administrativa de ordenação que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017). 2)
As autuações levadas a efeito por órgãos da Administração Pública revestem-se de presunção relativa de legitimidade, bem como de veracidade, que lhes agregam a aptidão de serem consideradas verdadeiras e conformes ao direito, até prova em contrário, signo do qual se encontra travestido o sancionamento imposto a ora agravada pelo Procon Municipal, no exercício da atribuição que lhe foi conferida pelos arts. 55, §1º, e 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3) A suspensão da exigibilidade de multa administrativa pode ser vindicada pela parte (inclusive sem o depósito em dinheiro do valor) desde que presentes os requisitos da relevância da fundamentação e o risco de lesão. Precedentes TJES. 4)
O ato administrativo que fixa a multa goza de presunção de veracidade, de modo que a suspensão da exigibilidade da penalidade só seria admissível, de plano, mediante apresentação de elementos de prova inequívoca, a apontar a desconformidade da aplicação da multa com a legislação aplicada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169013901, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)
. 5) Em que pese a necessária observância à higidez da autuação administrativa e à presumida regularidade na aplicação da penalidade, não desconheço da veracidade dos fundamentos adotados pelo magistrado a quo para concluir pelo deferimento da tutela provisória de urgência, sendo certo que as multas fixadas pelo Procon, de fato, vêm sendo reiteradamente reduzidas por este Sodalício. Nessa perspectiva, a despeito do porte econômico da agravada, ao menos neste momento processual, vislumbro elementos indiciários capazes de demonstrar que a penalidade desassociou-se da razoabilidade, haja vista o valor imputado à recorrida a título de multa (R$ 102.082,71 cento e dois mil, oitenta e dois reais e setenta e um centavos), sendo certo que, no julgamento de casos análogos, os valores arbitrados, em sede recursal, por esta Corte de Justiça, via de regra, não tem superado a importância de 30.000,00 (trinta mil reais). 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017617, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Portanto, consoante se verifica da autuação levada a efeito, a recorrente não estaria cumprindo todas as exigências necessárias ao bom relacionamento com os consumidores, eis que não estavam sendo repassadas todas as informações necessárias sobre as compras e formas de pagamento pelos produtos.

Destaco, ainda, que o art. 59,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor, possui a seguinte redação:

“Art. 59.
As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade
, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa,
quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo.
[...]” (grifos nossos)

Como se vê, para que seja empregada a penalidade de interdição ou suspensão temporária das atividades, necessário se faz a sua aplicação mediante procedimento administrativo e a reincidência na prática de infrações de maior gravidade.

Destarte, no caso dos autos, observo do processo administrativo carreado aos autos, conforme o auto de constatação nº 2184-D (fl. 104), que restou mencionado que a medida drástica realizada pelo Procon estaria ocorrendo, dentre outros fundamentos, devida a uma decisão proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, nos autos do processo nº 1001216-09.2019.8.26.0100.

Ora, conforme bem delineado pelo apelado em sede de contrarrazões,
“A título demonstrativo, em uma breve análise no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) é possível verificar que, somente no período de 01/01/2015 a 11/11/2019, foram instauradas 14 (catorze) reclamações por práticas infrativas idênticas em face da empresa. Nesse sentido, evidente a reincidência na conduta pela qual a Apelante foi sancionada”
.

É certo que diversos dos processos administrativos foram arquivados em razão de acordo firmado entre as partes, mas não se pode desconsiderar uma nítida habitualidade em infringir os direitos dos consumidores, de modo que não restou outra alternativa senão aplicar a pena de interdição.

Por fim, não vejo como acolher a tese de que a medida ora deliberada pelo Procon se deu em face de pessoa jurídica equivocada.

Quanto ao ponto, relevante citar excerto da r. sentença objurgada:

“A ação fiscalizatória impugnada pela impetrante se deu em razão de inúmeras reclamações formalizadas junto à DECON – Delegacia Especializada de Proteção e Defesa do Consumidor, que solicitou junto ao Procon dita fiscalização para apurar as práticas reiteradas de publicidade enganosa e abusiva, informações inadequadas acerca de ofertas de revistas diversas aos consumidores, conforme relatório de fiscalização às fls. 106.

De acordo com a decisão administrativa proferida em desfavor da ora impetrante, a mesma incorreu em infração gravíssima, e deixou expressamente consignado que, embora a decisão proferida pela Vara Cível de São Paulo tenha sido em face da Três Comércio de Publicações Ltda, embora pessoa jurídica diversa atua no mesmo ramo de comércio e presta serviços equivalentes aos da ora impetrante, então autuada, utilizando dos mesmos artifícios para atrair a clientela. Assim, foi apenas utilizada como analogia ao presente caso para manter a interdição ao estabelecimento que fora fiscalizado e constatada as práticas já citadas”.

Embora a autora relute em afirmar que o auto constante à fl. 34 não tenha feito qualquer menção a empresa recorrente, o fato é que, tal como bem consignado na promoção ministerial de primeiro grau,
“a decisão judicial do referido processo somente foi mencionada no Auto de Infração n" 2184-D como precedente, pois ambas as empresas atuam no mesmo segmento e se utilizam do mesmo método para captar clientes e aumentar consideravelmente seus lucros. Ante o exposto, verifica-se que a decisão judicial foi citada como um precedente, a fim de justificar a autuação da Editora Globo S.A., inexistindo portanto erro material como fora apontado pela impetrante”
(fl. 147)

Portanto, diante de tais considerações, não vislumbro que o auto de infração tenha sido direcionado equivocadamente à apelante tal como alegado.

Enfim, em que pese o prejuízo sofrido pela recorrente em razão do fechamento de sua loja, não se pode atribuir tal fato ao recorrido, na medida em que o fechamento de seu estabelecimento decorreu de conduta equivocada praticada por ela mesmo.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando a inexistência de condenação de verba honorária sucumbencial na origem deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor Ricardo, nós temos um probleminha para resolver.

Vossa Excelência fez sustentação oral e a Câmara naquele dia estava composta pelo Desembargador Dair, que era o terceiro votante, porque o Desembargador Aldary está sem substituto.

Vossa Excelência tem o direito de sustentar perante o novo julgador que ocupa o lugar do Desembargador Dair, que é o Desembargador Carlos Magno.

Então, eu faculto a Vossa Excelência se quiser sustentar ou dela abrir mão. Eu quero apenas sanar esta irregularidade, porque Vossa Excelência tem o direito de saber previamente quem é o julgador e de sustentar para ele.

Vossa Excelência tem a palavra.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES:-

Boa tarde. Se eu puder sustentar de forma bem breve, eu gostaria.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vossa Excelência tem a palavra para isso.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES:-

Excelentíssimos senhores Desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, demais presentes, boa tarde.

Cuidam os autos de um Mandado de Segurança impetrado contra atos perpetrados pelo PROCON. Foram três atos na mesma data. Foi um auto de constatação, um auto de infração, um auto de interdição, no ano de 2019, do estande de vendas da Editora Globo, no aeroporto de Vitória.

O que cuida os autos, as nossas razões, elas se voltam contra a ilegalidade que foi perpetrada pela autoridade coatora, no nosso entender, baseada em três eixos. O primeiro eixo decorre da não observância do artigo 59 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que, para uma interdição, há necessidade de um prévio processo administrativo com esse objetivo. Como eu tive a oportunidade de sustentar, numa única canetada, o PROCON determinou a interdição da Editora Globo no aeroporto de Vitória. E qual foi a sustentação da autoridade coatora? A existência de fiscalizações anteriores. Na oportunidade, no ano de 2019, eu tive o cuidado de ir até o PROCON para identificar essas tais ações fiscalizadoras prévias que dariam suporte a essa interdição. E, na oportunidade, eu identifiquei que existiam nove reclamações contra a Editora Globo e até nas contrarrazões da própria apelação feita pelo Estado do Espírito Santo. O próprio Estado aponta que existiam, naquele momento em 2022, apenas dois procedimentos que, repito, não objetivavam a interdição. Eram só reclamações de consumidores como a forma de venda.

Então, no nosso entender, por ter uma violação ao artigo 59 do Código de Defesa do Consumidor, não se poderia, sem assegurar a prévia e ampla defesa, não poderia se, já de imediato, interditar as atividades da Editora Globo.

O segundo ponto é o artigo 37 do Decreto Federal, que justamente há necessidade de especificar no auto, todos os fatos que contribuíram para a decisão de interdição.

Se Vossa Excelência observar os autos, é um Ctrl C, Ctrl V da legislação. Ou seja, fala no máximo que houve publicidade enganosa, atos coercitivos. Só que o que a gente pergunta é o seguinte: qual foi a publicidade enganosa?

Então, o que se esperava é que se apontasse, o PROCON indicasse qual foi o ato, qual foi a publicidade efetivamente. Ou seja, a Editora Globo indicou uma venda de um produto X, essa venda não aconteceu. Ou então, indicou um brinde e tal, que esse brinde não foi dado.

No nosso entender, não houve especificação no auto de constatação, infração e de interdição, quais foram os atos. Repito, trata de Ctrl C e Ctrl V exclusivamente na legislação.

Então, com isso, a gente fica até impedido de se apresentar uma defesa adequada.

O terceiro e último ponto diz respeito ao artigo 170, § 1º, da Constituição, que permite a livre iniciativa econômica, a livre atividade econômica, que foi tolido. Ou seja, a simples edição do auto impediu a atividade econômica e há outros meios de se cobrar uma efetividade, não por interdição. Ou seja, lavra-se um auto, exclusivamente, de infração, mas não impedir a atividade da empresa.

Então, por essas razões, é que a Editora Globo continua confiando no provimento de seu apelo.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Muito obrigada, doutor Ricardo.

Como vota o Desembargador Carlos Magno?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminente Presidente, inicialmente, cumprimento o doutor Ricardo, cumprimento a Vossa Excelência também Desembargador Arthur, Desembargador Robson, Desembargadora Débora. Agradeço pelo acolhimento sempre muito caloroso que tenho aqui na Quarta Câmara. É uma alegria muito grande para mim estar aqui integrando essa Câmara, na ausência do Desembargador Dair.

Doutor Ricardo, eu tive acesso ao processo desde ontem, também tive acesso ao voto do eminente Relator, mas eu não tenho dúvida em acompanhar o voto de Sua Excelência, diante de tudo aquilo que pude extrair do processo.

Então eu acompanho integralmente a manifestação do eminente Relator.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036577-42.2019.8.08.0024

APELANTE: EDITORA GLOBO S/A

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(RETORNO DOS AUTOS)

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos ao meu gabinete para melhor analisar as judiciosas ponderações realizadas pelo ilustre causídico da parte apelante em sede de sustentação oral.

Neste momento, inicio a apreciação do recurso.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
E
DITORA GLOBO S/A
em face da sentença acostada às fls. 149/152 e integrada às fls. 169/170, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
“
mandado de segurança
”

impetrado pela recorrente contra ato coator praticado pela
DIRETORA PRESIDENTE DO PROCON DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

denegou a pretensão mandamental, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões (fls. 177/190), a recorrente sustenta, em resumo, que: (i) seriam nulos os autos de infração, uma vez que eles se limitaram à colação e reprodução de dispositivos e textos normativos sem explicar a relação com qualquer ato praticado pela apelante; (ii) a pena de interdição apenas pode ser aplicada mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando a empresa reincidir na prática de infrações de maior gravidade, o que não seria o caso; e (iii) que a interdição do estande se deu na pessoa jurídica errada, uma vez que utilizaram como referência ação em que a ora recorrente não era parte, e, portanto, não teve como exercer defesa na referida demanda.

Contrarrazões juntadas às fls. 195/202, nas quais o apelado pugna pelo improvimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 8504326, opina pela manutenção da r. sentença objurgada.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a ora apelante impetrou mandado de segurança em face de ato coator praticado pela
DIRETORA PRESIDENTE DO PROCON DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual aduz, em apertada síntese,
que:
(i)

foi autuada em 31.10.2019, sendo lavrados os autos de infração (nº 1242-D), constatação (nº 2184-D) e interdição total (nº 0001-D), resultando na interdição do estabelecimento localizado na área da embarque do Aeroporto de Vitória/ES;
(ii)
a interdição fundou-se em decisão judicial proferida pela 11ª Vara Cível de São Paulo (processo nº 1001216-09.2019.8.08.26.0100 e na suposta infração aos arts. 6º, III e IV; 31, caput; 37 § 1º; 39, IV e V e 56, X da Lei nº 8.078/90, bem como aos arts. 12, VI; 13, I; 14,
caput
e 18, X do Decreto Federal nº 2.181/97;
(iii)
foram imputadas as práticas de publicidade enganosa e abusiva, ausência da prestação de informações claras e precisas nas vendas de revistas, abordagem insistente dos vendedores, com a utilização de argumentos falaciosos, utilização de métodos comerciais desleais, com a utilização de cláusulas abusivas na realização das vendas.

Afirma, ainda, que: (iv)
foram apontadas a realização de ações fiscalizatórias prévias nas datas de 04.08.17, 27.07.18, 12.02.19 e 27.06.19, bem como reclamações recebidas pela DECON, registrando ao final que no ato fiscalizatório
"fora constatado a comercialização de assinaturas de revistas físicas e digitais, bem como a oferta de malas de viagens que estariam sendo ofertadas como supostos brindes"
;
(v)
o ato que determinou a interdição total das atividades é manifestamente ilegal e abusivo, pois viola do art. 35, I do Decreto Federal n 2.181/97, bem como o art. 59 do CDC;
e (vi)
os autos foram indevidamente direcionados à impetrante, pois, conforme se verifica pela decisão judicial proferida pela 11ª Vara Cível de São Paulo/SP, no processo nº 1001216-09.2019.8.26.0100, o impedimento de comercialização de produtos diz respeito à Três Comércio de Publicações Ltda., pessoa jurídica totalmente estranha à impetrante.

Basicamente diante de tais fatos, requer
seja anulado o ato que determinou a interdição do estabelecimento comercial da impetrante, localizado na área de embarque do aeroporto de Vitória e autorizando-se a sua reabertura.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que
a
Magistrad
a

a quo

denegou a segurança
na forma acima mencionada.

Irresignad
a
,
a

autora
interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar
e, desde já, afirmo que as razões não merecem ser acolhidas.

Como é de curial sabença, o processo administrativo deve observar o devido processo legal e todas as garantias constitucionais dele decorrentes, a exemplo do contraditório e ampla defesa, em conformidade com o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ademais, as decisões nele proferidas devem estar fundamentadas de forma adequada, a fim de justificar a imposição da sanção e o montante em que é arbitrada, sob pena de se ter declarada a sua nulidade.

Com relação ao primeiro ponto de seu apelo, conforme bem delineado na r. sentença objurgada, não há que se falar em nulidade dos autos de infração.

Isto porque,
conforme
a documentação que foi juntada pela apontada autoridade coatora em sede de informações,
o auto de constatação (fl. 104/105), intimamente ligado à infração, apresentou as razões pelas quais a empresa estaria sendo autuada, tendo mencionado diversos “considerandos” que seria aptos a afastar a pecha de nulidade.

Assim, após examinar os documentos que instruem toda a demanda, mais precisamente os documentos acostados às fls. 103/106, entendo que restaram descritos os fatos que culminaram com a interdição do estabelecimento, tais, como o dever de informação quanto a venda de revistas e utiliz
ação
de métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como de práticas e cláusulas abusivas ou impostos no fornecimento dos produtos, além de publicidade enganosa e abusiva, e abordagens abruptas.

Vale destacar que esta Egrégia Quarta Câmara Cível,
ao julgar o agravo de instrumento registrado sob o nº 0032176-98.2014.8.08.0048, que objetivava a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar, para que fosse suspenso o ato que determinou a interdição do estabelecimento da apelante, negou provimento ao recurso, segundo a ementa abaixo colacionada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FECHAMENTO EM RAZÃO DE ORDEM DO PROCON. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NAS ATIVIDADES. INEXISTÊNCIA DE ATO IRREGULAR PRATICADO PELO PROCON. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como cediço, cabe ao Procon fiscalizar, orientar e educar consumidores e estabelecimentos comerciais, objetivando garantir que as relações comerciais sejam saudáveis e que não prejudiquem nenhuma das partes. II – No caso dos autos, foram encontradas irregularidades no estabelecimento do recorrente que culminaram no fechamento de sua loja em determinado período, fato que, ao menos nesta fase recursal, afigura-se legítimo, dadas as circunstâncias descritas nos autos e que não foram afastadas nas razões do recurso. III – O interesse do consumidor deve se sobrepor ao interesse particular do lojista, mormente quando se verifica a existência de indícios de irregularidades no local. IV – Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048149006271, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015)

Ademais, o ato administrativo é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a autuação, o que não restou comprovado.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Sodalício:

EMENTA : PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM BASE EM DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA COM BASE EM OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício . (STJ - REsp 1108111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009).

II. As especificidades do caso em apreço não permitem, ao contrário da compreensão adotada pelo Juízo a quo , conferir eventual plausibilidade, ao menos na embrionária fase da demanda de origem, ao que sustentado pela parte Autora, ora Recorrida, pois, atrelado à circunstância de que ela, a despeito de oportunizada, nem sequer apresentou qualquer defesa no Processo Administrativo Fiscal alusivo ao Auto de Infração objeto da lide, não se faz possível afastar a presunção de veracidade e legitimidade do aludido ato administrativo com amparo em documento unilateralmente produzido pela Recorrida, no que a alegação de que algumas Notas Fiscais não foram encontradas nos Livros Fiscais de Entrada contábeis exige a instauração de profícua dilação probatória.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008319, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO QUANTUM - CONFIGURADA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PENALIDADE DEVIDA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia atividade administrativa de ordenação que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017). 2)
As autuações levadas a efeito por órgãos da Administração Pública revestem-se de presunção relativa de legitimidade, bem como de veracidade, que lhes agregam a aptidão de serem consideradas verdadeiras e conformes ao direito, até prova em contrário, signo do qual se encontra travestido o sancionamento imposto a ora agravada pelo Procon Municipal, no exercício da atribuição que lhe foi conferida pelos arts. 55, §1º, e 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3) A suspensão da exigibilidade de multa administrativa pode ser vindicada pela parte (inclusive sem o depósito em dinheiro do valor) desde que presentes os requisitos da relevância da fundamentação e o risco de lesão. Precedentes TJES. 4)
O ato administrativo que fixa a multa goza de presunção de veracidade, de modo que a suspensão da exigibilidade da penalidade só seria admissível, de plano, mediante apresentação de elementos de prova inequívoca, a apontar a desconformidade da aplicação da multa com a legislação aplicada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169013901, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)
. 5) Em que pese a necessária observância à higidez da autuação administrativa e à presumida regularidade na aplicação da penalidade, não desconheço da veracidade dos fundamentos adotados pelo magistrado a quo para concluir pelo deferimento da tutela provisória de urgência, sendo certo que as multas fixadas pelo Procon, de fato, vêm sendo reiteradamente reduzidas por este Sodalício. Nessa perspectiva, a despeito do porte econômico da agravada, ao menos neste momento processual, vislumbro elementos indiciários capazes de demonstrar que a penalidade desassociou-se da razoabilidade, haja vista o valor imputado à recorrida a título de multa (R$ 102.082,71 cento e dois mil, oitenta e dois reais e setenta e um centavos), sendo certo que, no julgamento de casos análogos, os valores arbitrados, em sede recursal, por esta Corte de Justiça, via de regra, não tem superado a importância de 30.000,00 (trinta mil reais). 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017617, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Portanto, c
onsoante se verifica da autuação levada a efeito,
a
recorrente não estaria cumprindo todas as exigências necessárias ao bom relacionamento com os consumidores, eis que não estavam sendo repassadas todas as informações necessárias sobre as compras e formas de pagamento pelos produtos.

Destaco, ainda, que
o art.
59
,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor
,
possui a seguinte redação:

“
Art. 59.
As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade
, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa,
quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo.
[...]” (grifos nossos)

Como se vê, para que seja empregada a penalidade de interdição ou suspensão temporária das atividades, necessário se faz a sua aplicação mediante procedimento administrativo e a reincidência na prática de infrações de maior gravidade.

Destarte, no caso dos autos, observo do processo administrativo carreado aos autos, conforme o auto de constatação nº 2184-D (fl. 104), que restou mencionado que a medida drástica realizada pelo Procon estaria ocorrendo,
dentre outros fundamentos,
devid
a
a uma decisão proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, nos autos do processo nº 1001216-09.2019.8.26.0100.

Ora
, conforme bem delineado pelo apelado em sede de contrarrazões,
“
A título demonstrativo, em uma breve análise no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) é possível verificar que, somente no período de
01/01/2015
a 11/11/
20
19, foram instauradas 14 (catorze) reclamações por práticas infrativas idênticas em face da empresa. Nesse sentido, evidente a reincidência na conduta pela qual a Apelante foi sancionada”
.

É certo que diversos dos processos administrativos foram arquivados em razão de acordo firmado entre as partes, mas não se pode desconsiderar uma nítida habitualidade em infringir os direitos dos consumidores, de modo que não restou outra alternativa senão aplicar a pena de interdição.

Por fim,
não vejo como acolher a tese de que a medida ora deliberada pelo Procon
se deu
em face de pessoa jurídica equivocada.

Quanto ao ponto, relevante citar excerto da r. sentença objurgada:

“
A ação fiscalizatória impugnada pela impetrante se deu em razão de inúmeras reclamações formalizadas junto à DECON – Delegacia Especializada de Proteção e Defesa do Consumidor, que solicitou junto ao Procon dita fiscalização para apurar as práticas reiteradas de publicidade enganosa e abusiva, informações inadequadas acerca de ofertas de revistas diversas aos consumidores, conforme relatório de fiscalização às fls. 106.

De acordo com a decisão administrativa proferida em desfavor da ora impetrante, a mesma incorreu em infração gravíssima, e deixou expressamente consignado que, embora a decisão proferida pela Vara Cível de São Paulo tenha sido em face da Três Comércio de Publicações Ltda, embora pessoa jurídica diversa atua no mesmo ramo de comércio e presta serviços equivalentes aos da ora impetrante, então autuada, utilizando dos mesmos artifícios para atrair a clientela. Assim, foi apenas utilizada como analogia ao presente caso para manter a interdição ao estabelecimento que fora fiscalizado e constatada as práticas já citadas”.

Embora a autora relute em afirmar que o auto constante à fl. 34 não tenha feito qualquer menção a empresa recorrente, o fato é que,
tal como bem consignado na promoção ministerial de primeiro grau,
“a decisão judicial do referido processo somente foi mencionada no Auto de Infração n" 2184-D como precedente, pois ambas as empresas atuam no mesmo segmento e se utilizam do mesmo método para captar clientes e aumentar consideravelmente seus lucros. Ante o exposto, verifica-se que a decisão judicial foi citada como um precedente, a fim de justificar a autuação da Editora Globo S.A., inexistindo portanto erro material como fora apontado pela impetrante”
(fl. 147)

Portanto, diante de tais considerações, não vislumbro que o auto de infração tenha sido direcionado equivocadamente à apelante tal como alegado.

Enfim,
em que pese o prejuízo sofrido pel
a
recorrente em razão do fechamento de sua loja, não se pode atribuir tal fato ao recorrido, na medida em que o fechamento de seu estabelecimento decorreu de conduta equivocada praticada por el
a
mesmo.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando a inexistência de condenação de verba honorária sucumbencial na origem deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.